Tribunal: TJMT
Processo: 1002882-31.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Recurso Inominado no 1002882-31.2020.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.
Recorrente: Marcus de Paula Mendonça.
Recorrida: Energisa S.A
Data do Julgamento: 16/06/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COM VALOR EXORBITANTE - SENTENÇA QUE DECLARA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO VERIFICADA - INCOMPETÊNCIA AFASTADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na ação em que se discute a legalidade da cobrança da fatura de valores acima da média de consumo de energia elétrica, não há que se falar em incompetência dos juizados especiais pela necessidade de prova pericial, uma vez que cabe à requerida, que detém profissionais habilitados para tanto, elaborar laudo que demonstre a irregularidade apontada no medidor da parte autora.
2. Sentença desconstituída com retorno dos autos à origem para regular processamento.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002882-31.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCUS DE PAULA MENDONCA - CPF: 195.939.701-00 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COM VALOR EXORBITANTE - SENTENÇA QUE DECLARA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO VERIFICADA - INCOMPETÊNCIA AFASTADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Na ação em que se discute a legalidade da cobrança da fatura de valores acima da média de consumo de energia elétrica, não há que se falar em incompetência dos juizados especiais pela necessidade de prova pericial, uma vez que cabe à requerida, que detém profissionais habilitados para tanto, elaborar laudo que demonstre a irregularidade apontada no medidor da parte autora.

2.

Sentença desconstituída com retorno dos autos à origem para regular processamento.

3.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020